Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante contra deliberação que tratou de irregularidades na contratação e execução de obras pela Base de Fuzileiros Navais na Ilha do Governador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pela empresa Rodoplex Engenharia Ltda em face do Acórdão 607/2021-TCU-Plenário , que a condenou, em solidariedade com o Sr. Carlos Roberto de Almeida Bastos, ao pagamento do débito, bem como da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em função do superfaturamento decorrente da subutilização dos quantitativos inicialmente previstos e pagos nas obras previstas no Pregão Eletrônico PE 12/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92 e no art. 157, § 4o c/c o art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar o parcelamento da multa aplicada ao Sr. Alderley Pedrosa de Menezes, conforme solicitado à peça 266, em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o prazo para o recolhimento da primeira parcela em 15 dias, a contar da notificação desta decisão, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação, alertando-o que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante, ao Sr. Alderley Pedrosa de Menezes e ao Comando da Marinha